Tribunal: TJPA
Processo: 0800023-22.2023.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10188 - Remuneração
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800023-22.2023.8.14.0104

APELANTE: FRANCISCO ALVES DE ARAUJO

APELADO: MUNICIPIO DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DEFASAGEM SALARIAL. AUSÊNCIA DE REVISÃO GERAL ANUAL. VEDAÇÃO DE VINCULAÇÃO AO SALÁRIO-MÍNIMO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME REMUNERATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REAJUSTE SEM LEI ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de recomposição de vencimento-base, pagamento de diferenças salariais e reflexos previdenciários, sob alegação de defasagem remuneratória decorrente da não preservação da proporcionalidade inicial com o salário-mínimo e da ausência de revisão geral anual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se há direito à recomposição do vencimento-base com base na proporcionalidade originária em relação ao salário-mínimo; (ii) estabelecer se a omissão do ente público quanto à revisão geral anual autoriza o Poder Judiciário a fixar reajuste remuneratório; (iii) determinar se verbas variáveis habituais devem integrar o salário-base para fins remuneratórios e previdenciários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A referência ao salário-mínimo no edital possui caráter meramente indicativo, não gerando direito adquirido à manutenção de proporcionalidade, sendo vedada sua utilização como indexador remuneratório, nos termos do art. 7º, IV, da CF e da Súmula Vinculante nº 4 do STF.

4.

A pretensão de recomposição baseada na proporção inicial configura tentativa indireta de vinculação ao salário-mínimo, o que é constitucionalmente vedado.

5.

Não há direito adquirido a regime jurídico remuneratório, sendo lícita a alteração da forma de composição dos vencimentos, conforme entendimento do STF (Temas 125 e 315).

6.

A revisão geral anual prevista no art. 37, X, da CF depende de lei específica e de iniciativa do Poder Executivo, não podendo o Judiciário fixar índices de reajuste ou conceder aumento sem previsão legal, sob pena de violação à separação dos poderes.

7.

A ausência de recomposição inflacionária não configura enriquecimento sem causa do ente público quando inexistente previsão legal de reajuste.

8.

Verbas variáveis, como horas extras e adicionais, possuem natureza transitória e não se incorporam automaticamente ao vencimento-base nem à base de cálculo previdenciária, conforme o Tema 163 do STF.

9.

Não comprovada prática fraudulenta na composição da remuneração, afasta-se a alegação de “ponto inglês” e seus efeitos jurídicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É vedada a vinculação, direta ou indireta, do vencimento de servidor público ao salário-mínimo.

2.

A revisão geral anual depende de lei específica, não podendo o Poder Judiciário conceder reajuste remuneratório na sua ausência.

3.

Não há direito adquirido a regime jurídico remuneratório, desde que preservada a irredutibilidade de vencimentos.

4.

Verbas de natureza transitória não se incorporam ao vencimento-base nem à base de cálculo previdenciária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 5º, XXXV, 7º, IV, 37, X, 169, 201 e 203; CPC, art. 487, I; CC, art. 884; LC nº 101/2000.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 4 e nº 37; STF, RE 592.317 (Tema 125); STF, RE 563.708 (Tema 315); STF, RE 593.068 (Tema 163); STJ, AgInt no RMS 56.816/PR; STJ, REsp 1.527.951/RS.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação da autora, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 23.04.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FRANCISCO ALVES DE ARAUJO
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco, que, nos autos da
Reclamação Trabalhista por Defasagem Salarial c/c Diferenças de Contribuições Previdenciárias Descontadas a Menor
, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Historiando os fatos, Francisco Alves de Araujo ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que é servidor efetivo do Município de Breu Branco, admitido em 17/06/2008 no cargo de Motorista de Veículos Pesados, após aprovação em concurso público cujo edital fixou vencimento inicial correspondente a aproximadamente 1,51 (um vírgula cinquenta e um) salário-mínimo, equivalente, à época, ao valor nominal de R$ 546,00 (quinhentos e quarenta e seis reais).

Sustentou que, ao longo dos anos, teria havido desrespeito à proporcionalidade inicialmente estabelecida, ocorrendo defasagem salarial progressiva, culminando, segundo seus cálculos, em prejuízo remuneratório no montante de R$ 37.183,32 (trinta e sete mil, cento e oitenta e três reais e trinta e dois centavos). Alegou, ainda, que a ausência de recomposição adequada teria repercutido nas contribuições previdenciárias, as quais teriam sido descontadas a menor, gerando reflexos futuros em eventual benefício previdenciário.

Ao final, postulou a recomposição do vencimento-base, o pagamento das diferenças salariais acumuladas, com os respectivos reflexos previdenciários, além da regularização das contribuições incidentes.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante do exposto, com fundamento nos argumentos supra
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados pelo autor extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Custas pelo autor, calculadas sobre o valor atribuído à causa, das quais fica isento, em razão da gratuidade deferida.”

Inconformado com a sentença, o autor interpôs recurso de apelação, sustentando, inicialmente, que a decisão recorrida teria incorrido em equívoco ao interpretar sua pretensão como pedido de vinculação automática ao salário-mínimo. Assevera que não pleiteia reajuste automático atrelado ao piso nacional, mas sim a recomposição do vencimento-base em razão da omissão do ente público quanto à revisão geral anual prevista no art. 37, inciso X, da Constituição Federal.

Posteriormente, argumenta que a própria contestação municipal teria confessado a inexistência de encaminhamento de lei específica de revisão periódica, o que configuraria omissão legislativa inconstitucional do Poder Executivo, ao deixar de propor ao Legislativo municipal projeto de lei destinado à recomposição remuneratória.

Aduz que o salário-base, fixado em R$ 546,00 (quinhentos e quarenta e seis reais) no ano de 2006, teria permanecido congelado em torno de R$ 1.021,84 (um mil e vinte e um reais e oitenta e quatro centavos) entre 2010 e 2019, sofrendo apenas leve reajuste, o que reputa irrisório frente à inflação acumulada no período.

Sustenta que, com o decurso do tempo, o valor que inicialmente representava 1,51 (um vírgula cinquenta e um) salário-mínimo teria sido corroído, sendo o vencimento-base alcançado e superado pelo próprio salário-mínimo nacional, limitando o servidor, na prática, ao piso legal. Defende que tal circunstância caracterizaria enriquecimento sem causa do Município, nos termos do art. 884 do Código Civil, além de violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, da valorização do trabalho e da efetividade da jurisdição.

Afirma, também, que sua remuneração seria artificialmente composta por verbas variáveis, notadamente horas extras e adicionais, pagas de forma contínua e reiterada, no patamar máximo permitido, conforme demonstrariam os contracheques juntados aos autos, configurando a chamada teoria do “ponto inglês”, prática que, segundo sustenta, mascararia o salário-base com o intuito de afastar reflexos previdenciários e trabalhistas.

Alega que tal sistemática ocasionaria prejuízo imediato, ao manter artificialmente baixo o salário-base oficial, e prejuízo futuro, pois as verbas variáveis não integrariam a base de contribuição previdenciária, impactando negativamente eventual aposentadoria ou benefício por incapacidade.

Invoca, ainda, violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), da proteção previdenciária (arts. 201 e 203 da CF), da valorização do trabalho (arts. 6º e 7º da CF) e da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF).

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença, reconhecendo a omissão administrativa, determinando a recomposição do vencimento-base com atualização inflacionária desde a nomeação, e o pagamento das diferenças salariais retroativas, com reflexos previdenciários; subsidiariamente, pugna pela fixação de indenização correspondente às perdas previdenciárias.

Em contrarrazões, o Município de Breu Branco sustenta que a pretensão do apelante consistiria, em verdade, na vinculação da remuneração à proporção indicada no edital, o que seria vedado pelo art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal, bem como pelas Súmulas Vinculantes nº 4 e nº 37 do Supremo Tribunal Federal. Argumenta que inexiste direito adquirido a regime remuneratório, invocando o Tema 315 (RE 563.708) e o Tema 125 (RE 592.317) do STF, e que qualquer alteração remuneratória depende de lei específica, nos termos do art. 37, inciso X, da Constituição Federal.

Sustenta que os contracheques demonstram que o servidor sempre percebeu remuneração igual ou superior ao salário-mínimo vigente, inexistindo redução salarial. Requer, ao final, o desprovimento do recurso e a condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por intermédio da 1ª Procuradoria de Justiça Cível, consignou que a demanda envolve exclusivamente interesses patrimoniais, não se enquadrando nas hipóteses do art. 178 do CPC, razão pela qual deixou de se manifestar sobre o mérito recursal.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da Apelação interposta por FRANCISCO ALVES DE ARAUJO, porquanto tempestiva e regularmente processada.

O apelante sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em equívoco ao interpretar sua pretensão como pedido de vinculação automática ao salário-mínimo, afirmando que não pleiteia indexação permanente, mas sim a recomposição do vencimento-base diante da alegada omissão do Município quanto à revisão geral anual prevista no art. 37, X, da Constituição Federal.

Argumenta que sua remuneração seria artificialmente composta por verbas variáveis — especialmente horas extras — pagas de forma habitual, caracterizando a denominada teoria do “ponto inglês”, o que acarretaria prejuízo imediato e futuro, este último consistente na limitação da base de cálculo de benefícios previdenciários.

Não lhe assiste razão.

Inicialmente, cumpre destacar que a controvérsia posta nos autos gravita em torno da alegada defasagem do vencimento-base do apelante, sob o argumento de que o edital do concurso público teria estabelecido remuneração correspondente a 1,51 (um vírgula cinquenta e um) do salário-mínimo, proporção que não teria sido preservada ao longo dos anos.

Ocorre que, conforme corretamente assentado pelo juízo de origem, a referência ao salário-mínimo constante do edital possui caráter meramente indicativo da remuneração inicial, fixada em valor nominal de R$ 546,00 (quinhentos e quarenta e seis reais), não gerando direito adquirido à manutenção da proporcionalidade com o salário-mínimo vigente.

A Constituição da República, em seu art. 7º, IV, é categórica ao vedar a vinculação do salário-mínimo para qualquer fim, salvo nas hipóteses expressamente previstas. Tal diretriz foi reafirmada pela Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público”.

Ainda que o apelante sustente não pretender vinculação automática, a recomposição pretendida — fundada na preservação da proporcionalidade originalmente estabelecida em relação ao salário-mínimo — traduz, na essência, tentativa de indexação indireta, o que encontra óbice constitucional intransponível.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento consolidado no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico remuneratório, conforme assentado no Tema 315 da Repercussão Geral (RE 592.317), sendo vedado ao Poder Judiciário conceder aumento de vencimentos com fundamento em isonomia ou em alegada defasagem, nos termos da Súmula Vinculante nº 37.

No mesmo sentido:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. APOSENTADORIA. GRATIFICAÇÃO. INCORPORAÇÃO. EXTINÇÃO.

1.
O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 563.965/RN, com repercussão geral reconhecida, reafirmou a jurisprudência de que não há direito adquirido a regime jurídico ou a fórmula de composição da remuneração dos servidores públicos, desde que assegurada a irredutibilidade de vencimentos.

2. No mesmo sentido, este STJ já sedimentou que "consoante jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal, o servidor público não possui direito adquirido à permanência no regime jurídico funcional anterior nem à preservação de determinado regime de cálculo de vencimentos ou proventos
(...)" (AgInt no RMS 56.816/PR, rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 23/09/2020).

3. Hipótese em que uma interpretação sistemática da Lei n. 9.527/97 torna lícito concluir que houve a extinção de maneira ampla das incorporações relativas à retribuição pelo exercício de função especial (em sentido largo) desempenhada pelo servidor ao longo da carreira, sejam aquelas relacionadas à incorporação de quintos e décimos, seja a aposentadoria disposta no art. 193 da Lei 8 .112/90, com a redação original.

4. Recurso especial parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1527951 RS 2015/0099373-2, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 11/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2021)”

Ainda que o apelante procure afastar a tese de vinculação automática, é inegável que a essência de sua pretensão repousa na recomposição do vencimento-base com fundamento na proporção originária em relação ao salário-mínimo. O que se postula, em última análise, é a preservação de um parâmetro indexado, ainda que sob roupagem de “revisão inflacionária”, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico.

No tocante à alegação de omissão quanto à revisão geral anual prevista no art. 37, X, da Constituição Federal, cumpre esclarecer que tal dispositivo condiciona a fixação ou alteração da remuneração dos servidores públicos à edição de lei específica, de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, observada a disponibilidade orçamentária.

A revisão geral anual não constitui mecanismo automático de recomposição inflacionária, mas depende de iniciativa legislativa e da correspondente previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual. O Poder Judiciário não pode substituir-se ao Executivo e ao Legislativo para determinar índice de reajuste ou impor aumento remuneratório, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF) e ao art. 169 da Constituição Federal, que condiciona a criação ou aumento de despesa com pessoal à prévia dotação orçamentária.

A jurisprudência pátria é firme nesse sentido, inclusive no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que reiteradamente tem decidido pela impossibilidade de o Judiciário impor reajuste automático ou reconhecer direito à recomposição com base em índice inflacionário, na ausência de lei específica. Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUDITOR FISCAL. EQUIPARAÇÃO SALARIAL COM SERVIDORES BENEFICIADOS POR DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 37.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto por servidora efetiva do Município de Belém, ocupante do cargo de Auditora Fiscal, contra decisão monocrática que negou provimento aos embargos de declaração opostos em apelação cível, mantendo sentença de improcedência em ação declaratória de equiparação salarial.

2.A autora pleiteia a extensão de reajuste concedido exclusivamente aos Auditores Fiscais aprovados no concurso público nº 01/1998, sob alegação de identidade funcional e fundamento na legislação municipal e no princípio da isonomia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a servidora pública municipal, investida em cargo de Auditora Fiscal em concurso diverso, tem direito à equiparação salarial com os servidores beneficiados por decisão judicial restrita aos aprovados no certame de 1998, à luz da legislação municipal, do princípio da isonomia e das limitações constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O reajuste pleiteado decorreu de decisão judicial com efeitos restritos aos servidores participantes do concurso público nº 01/1998, não sendo possível sua extensão automática a servidores não abrangidos pelo título judicial, sob pena de violação à coisa julgada.

5. A transformação do cargo de Inspetor de Rendas para Auditor Fiscal não gera, por si só, efeitos financeiros automáticos, tampouco legitima a equiparação remuneratória.

6.
A Constituição Federal, em seu art. 37, XIII, veda a equiparação remuneratória sem previsão legal, entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 37 do STF, segundo a qual não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores sob fundamento de isonomia.

7. A jurisprudência do STF reafirma a impossibilidade de equiparação remuneratória entre servidores por decisão judicial, sem respaldo normativo expresso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.
É vedado ao Poder Judiciário estender, sob fundamento de isonomia, reajuste salarial concedido por decisão judicial restrita a servidores aprovados em concurso específico, a outros não abrangidos pelo título judicial.

2. A transformação de cargos ou a similitude de atribuições não autoriza, sem lei específica, a equiparação remuneratória entre servidores públicos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIII; Lei Municipal nº 7.502/90; Lei Orgânica do Município de Belém, art. 18, XXII.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 37; STF, ARE 1438502/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/10/2023; STF, RE 1308154/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/10/2021.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00869084420158140301 30941585, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 20/10/2025, 2ª Turma de Direito Público)

No que concerne à alegação de enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil), não se verifica qualquer locupletamento indevido por parte do ente público. Os contracheques acostados aos autos demonstram que o apelante sempre percebeu remuneração igual ou superior ao salário-mínimo vigente, inexistindo redução nominal de vencimentos. A ausência de reajuste no mesmo patamar do salário-mínimo ou da inflação não configura, por si só, ilicitude ou enriquecimento ilícito, mas decorre da inexistência de lei específica que determine tal recomposição.

Quanto à tese da denominada “teoria do ponto inglês”, consistente na alegação de pagamento habitual de horas extras e adicionais com intuito de mascarar o salário-base, também não merece guarida.

Primeiro, porque as verbas variáveis possuem natureza jurídica própria e decorrem da efetiva prestação de serviço extraordinário ou de condições específicas de trabalho, não havendo prova nos autos de que tenham sido instituídas com finalidade fraudulenta.

Segundo, porque, no âmbito previdenciário, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 593.068 (Tema 163 da Repercussão Geral), fixou tese no sentido da inconstitucionalidade da inclusão de verbas de natureza transitória — como horas extras e adicionais — na base de cálculo da contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração de servidores públicos. Assim, ainda que habituais, tais parcelas não se incorporam automaticamente ao vencimento-base para fins de contribuição e cálculo de benefícios.

Não há, portanto, fundamento jurídico para determinar a incorporação das verbas variáveis ao salário-base ou para reconhecer diferenças previdenciárias com base em tal argumento.

Quanto ao pedido de expedição de ofício ao INSS, igualmente não se verifica utilidade ou pertinência, uma vez que não restou demonstrada qualquer irregularidade nas contribuições efetivamente recolhidas, sendo certo que eventual revisão de benefício previdenciário deve observar os canais próprios e a legislação específica.

Por fim, no que tange à alegada violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, da valorização do trabalho e da proteção previdenciária, cumpre ressaltar que tais postulados não autorizam o Poder Judiciário a criar vantagem pecuniária ou a fixar índice de reajuste não previsto em lei. A Constituição deve ser interpretada de forma sistemática, harmonizando-se os direitos sociais com os princípios da legalidade, da reserva legal em matéria remuneratória e da responsabilidade fiscal.

O acolhimento da pretensão recursal implicaria aumento de despesa pública sem respaldo em lei específica e sem demonstração de prévia dotação orçamentária, em afronta ao art. 37, X, e ao art. 169 da Constituição Federal, bem como à Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Diante desse cenário, conclui-se que a sentença recorrida analisou adequadamente a controvérsia e aplicou corretamente o ordenamento jurídico vigente, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
à Apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Majoro os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, em 2% (dois por cento), observada a gratuidade da justiça deferida.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Relatora

Belém, 04/05/2026